Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704227-75.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, aos AIs no 0728823-68.2023.8.07.0000 e 0732119-35.2022.8.07.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, consoante se infere da análise da certidão ID no 49106984 daqueles autos e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Despachadas as medidas urgentes ou não pelo Relator em substituição Legal, os autos devem retornar ao eminente Relator originário, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora